Tribunal: TJMT
Processo: 1011937-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011937-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALQUIRIA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 320.348.898-19 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (AGRAVADO), BRUNO SEVILHA MANFIO - CPF: 034.745.981-12 (AGRAVADO), DAYSE FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA MANFIO - CPF: 043.808.471-36 (AGRAVADO), ALEXANDRO DE MELO MACHADO - CPF: 934.211.681-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALOISIO DA ROSA HAAS - CPF: 957.717.270-91 (ADVOGADO), JANICE FLORES CAMPOS - CPF: 856.544.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

VALQUIRIA PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADO(s):

DAYSE FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA MANFIO

AGRAVADO(s):

BRUNO SEVILHA MANFIO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO PELO AGRAVADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – LIMINAR DEFERIDA - INVOCADA APLICABILIDADE DO
PL No 1.179/2020 – VETADO O ART.9o DA LEI No 14.010/2020 - DIFICULDADE DE ENCONTRAR MORADIA DURANTE A PANDEMIA – ÔNUS QUE NÃO PODE SER REPASSADO AO ARREMATANTE

- IMPOSSIBILIDADE DE PRIVAÇÃO DO USO E FRUIÇÃO DA COISA – INDÍCIOS DE ABANDONO DO IMÓVEL PELO OCUPANTE – RECURSO DESPROVIDO.

Vetado o art.9o da Lei no 14.010/20, cuja disposição o agravante pretendia ver aplicado analogicamente ao caso dos autos, descabe a negativa de imitir-se o arrematante do imóvel na sua posse sob o pretexto de que o ocupante irregular enfrentará dificuldade para encontrar nova moradia durante a pandemia do novo coronavírus, sobretudo quando o juízo singular
teve a cautela de observar o disposto no art.30 da Lei no 9.514/97, concedendo ao agravante o razoável prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária.

O fato de o arrematante objetivar a imissão na posse do imóvel arrematado para fins diversos ao de habitação não mitiga o seu direito de propriedade – o qual lhe é garantido pelo inciso XXII do art.5o da CF/88 – mesmo porque –, mesmo porque, na linha do art.1.228 do CC/2002,
“o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Além do mais, imagens fotográficas demonstram
um estado de abandono do imóvel ante o matagal que tomou conta da área não edificada, assim como as condições precárias de habitabilidade, ante a retirada do relógio medidor de energia elétrica, não havendo óbice à imissão do adquirente na posse do bem.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

VALQUIRIA PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADO(s):

DAYSE FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA MANFIO

AGRAVADO(s):

BRUNO SEVILHA MANFIO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
VALQUIRIA PINHEIRO DA SILVA
contra a decisão proferida na
Ação de Imissão de Posse
no 1000842-68.2020.11.0037 (Cód. 11254928) movida por
DAYSE FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA MANFIO
e
BRUNO SEVILHA MANFIO
, que
deferiu a medida liminar para, prazo de 60 (sessenta) dias, promover a desocupação da casa situada na Rua Jabuticabeira, no 602, Bairro Buritis, inscrito no CRI de Primavera do Leste, sob matrícula n. R.10/M.14.468, a qual fora arrematada pelos agravados em leilão público extrajudicial da
Caixa Econômica Federal
.

Sustenta a recorrente que, conquanto haja mais
indícios da aquisição da propriedade do imóvel pelos requerentes, percebe-se serem pessoas de poderio econômico elevado, de modo que o referido imóvel não será usado para moradia própria, haja vista terem residência fixa na cidade onde vivem e não terem apresentado qualquer ordem possível de despejo ou outra situação equivalente.

Pondera que em tempo de pandemia, foi aprovada pelo Congresso Nacional regra especial de impedimento ao despejo (PL no 1.179/2020), aguardando apenas sanção presidencial, o que ainda não se deu até a data do protocolo deste recurso.

Afirma que em razão da sabida pandemia de Covid-19 que assola o país, a agravante vem encontrando dificuldade tanto para encontrar emprego quanto para conseguir um lugar para morar.

Alega, ainda, caso seja procedida a desocupação compulsória do imóvel, nos termos anteriormente deferidos na decisão agravada, restarão feridos princípios constitucional da
dignidade da pessoa humana
, da
função social da propriedade
e da
solidariedade
, além do direito à moradia, em clara violação aos artigos 3o, inciso I, e 6o,
caput
, ambos da CF/88; e art.8o do CPC/15.

Ao fim, sustenta que se não antecipada a tutela recursal para o fim de suspender a ordem de desocupação, haverá risco de irreversibilidade da medida e para o resultado útil do processo.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 45754489.

Contrarrazões no ID. n. 47967993.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, imperioso analisar o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pela agravante.

E neste viés, entendo que demonstrados, por ora, os requisitos para a obtenção de tal beneplácito.

Isso porque, consoante se pode depreender dos autos, a recorrente tem sua causa patrocinada pela Defensoria Pública estadual o que, por si só já faz presumir a hipossuficiência declarada.

Ademais, em suas razões, a parte agravada não apresentou qualquer questionamento acerca das condições financeiras da ré agravante.

Feitas essas considerações, passo à análise da matéria fundo.

Conforme cediço,
“o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI N.U 1015878-04.2019.8.11.0000 – Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 12/02/2020, publ. no DJE 18/02/2020)

No entanto, em análise da documentação juntada aos autos e argumentos contrapostos, verifica-se que inexiste respaldo na pretensão recursal a justificar a revogação da decisão recorrida.

Primeiramente, porque conforme documento de ID. n. 29291803 dos autos originais, os agravados adquiriram o imóvel ainda em 13/06/2019, ou seja, há mais de um ano e, apesar de terem despendido R$83.357,50 pela aquisição, estão impedidos de dispor do bem como de direito.

Vale registrar que o fato de os adquirentes pretenderem o imóvel para utilizá-los como investimento ou até mesmo para especulação imobiliária, e não exatamente para a sua moradia não mitiga o seu direito de propriedade – o qual lhe é garantido pelo inciso XXII do art.5o da CF/88 – mesmo porque –, mesmo porque, na linha do art.1.228 do CC/2002,
“o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Embora seja bem verdade que o Congresso Nacional aprovou a
PL no 1.179/2020 que criava um Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)
, cuja redação original do art.9o previa a impossibilidade de se deferir liminar de desocupação em ação de despejo, o seu parágrafo único previa que referido benefício ao ocupante somente seria possível para as ações movidas após 20/03/2020, o que não é o caso dos autos.

No entanto, ainda que fosse discutível a aplicação de tal dispositivo a casos que não versassem exatamente sobre locação, certo é que tal dispositivo do projeto aprovado foi vetado pelo Executivo por ocasião da publicação da Lei no 14.010/2020.

Além disso, a fotografia de ID. n. 47974954 - Pág. 1 demonstra, inicialmente, certo abandono do imóvel ante o matagal que tomou conta da área não edificada.

Por sua vez, a foto de ID. n. e 47974953 - Pág. 1 evidencia que o relógio medidor de energia elétrica foi retirado, de modo que o imóvel se encontra em condições precárias de habitabilidade, o que faz crer que, de fato, a agravante já não mais ali reside.

Ademais, a decisão agravada teve a cautela de observar o disposto no art.30 da Lei no 9.514/97, concedendo à agravante o razoável prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária, tempo mais que suficiente para que a ré consiga guarida em uma moradia digna.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020